Tribunal: STF
Processo: RE 1578487
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 3.4.2025 a 9.4.2025, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus interposto pelo Ministério Público estadual.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que, em 18.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 982.040/SP, impetrado em favor do recorrido contra acórdão do Tribunal estadual, mas concedeu a ordem de ofício, para, “restabelecer a decisão absolutória de primeiro grau, que declarou a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar na casa do paciente, e todas as delas decorrentes, nos autos da Ação Penal n. 1503742-41.2022.8.26.0566, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos/SP. E, consequentemente, seja o paciente colocado em liberdade, ressalvado se estiver preso por outro motivo” 
(e-doc. 12). O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITA DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR DECORRENTE DA ABORDAGEM ILEGAL. PROVAS ILÍCITAS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que restabeleceu sentença absolutória de primeiro grau, declarando a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas as delas decorrentes, nos autos da Ação Penal n. 1503742-41.2022.8.26.0566, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos/SP. 



    2. O juiz de primeiro grau reconheceu a tese defensiva de violação domiciliar e absolveu o réu, considerando que a entrada dos policiais na residência foi baseada apenas em denúncia anônima da prática da traficância pelo agente e de suposta confissão informal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas e na suposta confissão informal do agente, abordado em via pública, de que teria droga na sua residência, é válida e se as provas obtidas dessa diligência podem ser utilizadas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A busca domiciliar sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima da prática de um ilícito pelo agente e sem comprovação de consentimento válido do morador para entrada na residência, é considerada ilegal, conforme jurisprudência do STJ.



    5. A suposta confissão informal do acusado de que teria droga armazenada em casa, durante abordagem em via pública, quando nada com ele foi encontrado, não foi corroborada em juízo, pois o réu afirmou que foi coagido pelos policiais, sendo inidônea, portanto, a justificar a busca domiciliar. 



    6. A ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio torna as provas obtidas ilícitas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade de diligência policial e das provas dela decorrentes, em decisão monocrática que acabou sendo mantida em sede de recurso de Agravo Regimental, com base em entendimento que afronta decisões do Pretório Excelso e limita desproporcionalmente a possibilidade de atuação de órgãos policiais do Poder Executivo no cumprimento da missão de garantir a segurança pública, quando embasada a ação em elementos objetivos efetivamente descritos e justificados” 
(fl. 10, e-doc. 37).



    Assevera que houve “fundada suspeita decorrente de delações específicas em face do recorrido, abordado inclusive em local próximo a ponto de narcotráfico, pois ele tinha certo volume nos bolsos e saiu andando ao perceber a aproximação policial. No curso da abordagem, houve a admissão aos policiais acerca de guardar drogas em sua casa e ocorreu ainda o consentimento para o ingresso dos policiais no imóvel, inclusive segurando um cachorro de grande porte para a entrada dos agentes” (fl. 12, e-doc. 37).



    Argumenta que “a prova produzida na fase inquisitorial e em Juízo, bem exposta no acórdão do Tribunal Bandeirante, é harmônica com a dinâmica narrada pelos policiais e inexistem nos autos elementos de convicção que permitam afastar a veracidade dos depoimentos deles, sendo descabido presumir o contrário, ou seja, que os policiais seriam mentirosos e atuariam na ilegalidade, ainda mais em procedimento inadequado, que não comporta revolvimento fático e probatório” (fl. 12, e-doc. 37).



    Salienta que “o agente que comete o crime de tráfico de drogas permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a prisão (ou apreensão) e a busca pessoal e domiciliar, se necessária” (fl. 13, 
e-doc. 37). 



    Conclui que “o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus e anular as provas, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, X e XI, da Constituição Federal, dando dimensão incompatível e distinta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impedindo completamente o exercício da atividade policial e considerando ilícitas provas obtidas por meios lícitos, em afronta ao inciso LVI do mesmo dispositivo constitucional” (fls. 24-25, e-doc. 37).



    Pede “seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e as buscas realizadas, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 25, e-doc. 37).



    3. Em 9.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso, com fundamento na incidência do Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 46).



    4. Contra a decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação do Tema 280 da repercussão geral, o Ministério Público estadual interpôs agravo interno (e-doc. 52). Na sessão virtual de 3.9.2025 a 9.9.2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno (e-doc. 60). 



    5. Em 24.9.2025, o Ministério Público estadual ajuizou a Reclamação n. 85.247 no Supremo Tribunal Federal, a qual, em 26.9.2025, julguei parcialmente procedente, apenas para “determinar ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que encaminhe o Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 982.040/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral” (fl. 14, e-doc. 73).



    6. Em decisão proferida em 21.10.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, determinou:



    “1. Por meio do Ofício n. 19739/2025 (fl. 224), o Supremo Tribunal Federal encaminhou decisão proferida na Reclamação 85.247/SP. 



    Na decisão de fls. 225-239, a Ministra Cármen Lúcia julgou parcialmente procedente a reclamação ‘para determinar ao 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que encaminhe o Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.040/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral’. 



    2. Ante o exposto, em atenção à decisão proferida pela Suprema Corte, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, admito o recurso extraordinário. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 76).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    8. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se o reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, aos incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República, para que seja cassado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas no processo.



    9. Em 25.4.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP, no Processo n. 1503742-41.2022.8.26.0566, absolveu o recorrido da acusação pelo crime de tráfico de drogas, ao considerar ilícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e as provas encontradas na residência do recorrido:



    “RODRIGO PRADO SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 19h, na Rua José Teixeira, nº 63, Parque Santa Felícia, nesta cidade e comarca de São Carlos, tinha em depósito 158 (cento e cinquenta e oito) microtubos de cocaína, pesando 21,2g, uma grande porção de cocaína, pesando 655g, e outra porção de cocaína, pesando 295g. (...)



    Comporta acolhimento a preliminar arguida pela diligente defesa.



    Os policiais militares Renato Manoel Strozze e Leandro Wagner de Alcântara, responsáveis pela diligência, disseram que durante patrulhamento pelo local dos fatos visualizaram o acusado próximo a um bar. Mencionaram a existência de informações anteriores sobre a guarda de drogas pelo réu em sua residência, obtidas através da abordagem de outras pessoas. Durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder do denunciado, que teria falado de forma espontânea que guardava drogas em casa. Dessa forma, dirigiram-se à residência do réu, tendo ele franqueado a entrada, inclusive segurando cachorro de grande porte, e indicado uma caixa que continha entorpecentes. Na ocasião, o acusado disse que guardava a droga em sua casa mediante recebimento de contraprestação em dinheiro. 



    Interrogado sob o crivo do contraditório, o réu disse que foi abordado em via pública, quando se encontrava em um bar. Referiu ter sido coagido pelos policiais militares a permitir a entrada em sua residência. Segundo ele, os agentes públicos teriam dito que ingressariam no local com ou sem ele e que se o cachorro não fosse contido, atirariam contra o animal. Confirmou a existência de drogas no local, dizendo que não lhes pertenciam. Acrescentou que guardava os entorpecentes em troca de dinheiro. 



    Não se descuida de que efetivamente houve apreensão de drogas e admissão do réu sobre a guarda no local. Todavia, inadequadas as circunstâncias que ensejaram a operação policial. 



    A justificativa dos agentes públicos para o ingresso desprovido de mandado judicial é de que havia informações anônimas sobre o tráfico supostamente praticado pelo acusado e que, após ser indagado, ele teria espontaneamente confessado que guardava os tóxicos e autorizado a entrada. 



    Não é razoável, contudo, que o réu, que não portava qualquer produto ilícito, admitisse voluntariamente a prática de um crime, conduzindo os policiais até sua residência, apontando, ainda, onde estavam guardados os tóxicos. A anuência do morador não se presume, especialmente porque estava em via pública e foi levado ao local pelos policiais militares. À míngua de evidências sobre o consentimento do morador, indispensável a demonstração de fundadas razões que autorizassem o ingresso forçado, o que não restou configurado no caso concreto. (...)



    Ainda que consista o tráfico em delito permanente, houve irregularidade na deflagração da prisão em flagrante do acusado, ressaltando-se a ausência de fundadas e atuais razões que denotassem a ocorrência de tráfico na residência. Destaca-se que durante a abordagem do acusado em via pública nada de ilícito foi encontrado em seu poder. O contexto fático preexistente à diligência não revelava estado flagrancial. (...)



    Ilegítima a busca domiciliar, conclui-se pela ilicitude de todas as provas dela derivadas. (...)



    Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo o réu RODRIGO PRADO SANTANA da acusação que lhe é dirigida, consistente na prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fls. 1-4, e-doc. 7).



    10. Em 12.12.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1503742-41.2022.8.26.0566, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para condenar o recorrido pelo crime de tráfico de drogas, fundamentando pela licitude das buscas pessoal e domiciliar efetuadas pelos policiais e das provas encontradas. O recorrido foi condenado às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Luiz Fernando Vaggione:



    “Não se verifica ilegalidade na prova obtida, porquanto o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu ocorreu em razão de fundadas suspeitas da situação flagrancial. E, em se tratando de crime permanente, a situação de flagrante delito se protrai no tempo, justificando o ingresso domiciliar, presente justa causa.



    Na hipótese, os policiais militares abordaram o réu na via pública, já munidos de denúncias anteriores acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme a prova oral, a busca pessoal decorreu de informações prévias sobre o envolvimento do réu com a traficância; da proximidade do local da abordagem a um ponto de tráfico; de estar o acusado com um certo volume em seus bolsos, além de ter saído andando ao perceber a aproximação policial (cf. mídia - PM Leandro Wagner de Alcântara).



    Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em seu poder, o acusado, indagado, confirmou a informação de que guardava entorpecentes em sua residência mediante contraprestação pecuniária. Na ocasião, ele acompanhou os policiais ao imóvel e lhes franqueou a entrada – inclusive segurando um cachorro de grande porte para a entrada dos agentes –, bem como apontou o local onde estava a substância ilícita (cf. mídia – PM Leandro Wagner de Alcântara e PMRenato Strozze).



    Desse modo, evidente que os policiais militares possuíam fundadas suspeitas do flagrante delito, uma vez que detinham informações prévias, obtidas através de abordagens anteriores a terceiros, de que o acusado guardava drogas naquele imóvel. Não bastasse, ele foi abordado e confessou informalmente o teor das denúncias, franqueando o ingresso aos agentes policiais.



    Consigne-se que nada se produziu a fragilizar os relatos dos policiais militares.



    Presentes as fundadas razões para o ingresso em domicílio – comprovadas com a apreensão de aproximadamente 700 gramas de cocaína e 300 gramas de cafeína, substância comumente utilizada para mistura e preparo da droga para distribuição a terceiros –, não há falar em nulidade da prova produzida.



    Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede de Repercussão Geral: (...)



    [R]ecentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.374/MS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, entendeu que a existência de fundadas razões e elementos probatórios mínimos acerca da situação flagrancial são suficientes para o ingresso em domicílio, não havendo falar em restrição, pelo Poder Judiciário, das exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar, tampouco na criação de novas exigências não previstas pelo legislador constituinte. (...)



    Evidente, pois, que a abordagem e consequente obtenção de prova da materialidade e autoria não apresentaram qualquer vício. Em havendo fundadas razões para o ingresso em domicílio, devidamente comprovadas a posteriori, despicienda a realização de diligências investigativas ou outros procedimentos administrativos, não exigidos na Constituição Federal ou no Código de Processo Penal, para justificar a entrada dos policiais militares no imóvel dos fatos. (...)



    Afastada a preliminar de nulidade por violação de domicílio, não é possível a manutenção do decreto absolutório, eis que a prova produzida é contundente em desfavor do apelado, o qual, admitiu que guardava drogas em troca de dinheiro.



    Isso porque os policiais militares narraram os fatos com riqueza de detalhes, dando conta de que possuíam informações prévias sobre a prática da traficância pelo réu, o qual, após confirmar informalmente o teor das denúncias e lhes franquear a entrada no imóvel – inclusive segurando o seu cachorro de grande porte –, foi preso em flagrante delito por guardar considerável quantidade de cocaína e material para mistura em sua residência. No caso concreto, não há motivos para se duvidar dos relatos dos agentes policiais, os quais não tinham qualquer razão para incriminar falsamente o apelado. Nesses termos, não se desincumbiu a defesa de apresentar elementos, mínimos que fossem, a infirmar as suas narrativas. 



    Além disso, conforme posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no processo penal. (...)



    Não fosse apenas isso, o próprio réu confessou o tráfico em fase extrajudicial, afirmando que:



    (...) QUE; não sofreu violência física ou psicológica por parte dos policiais civis e militares empenhados nesta ocorrência; QUE; já foi preso uma vez, no ano de 2008, por porte de entorpecente; QUE; com relação à acusação que lhe é feita neste procedimento de polícia judiciária, assume que há dois meses guardava entorpecentes para um indivíduo cuja identidade não poder revelar, o qual lhe pagava a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês pela referida guarda; QUE; apesar de saber que se tratavam de entorpecentes, a conduta do indiciado se limitava a guardar os invólucros recebidas sem sequer verificar seus conteúdos; QUE; aceitou promover a guarda dos entorpecentes porque esta desempregado; QUE; sua esposa cuida do filho do casal, de 11 meses de vida e não tinha conhecimento de que o interrogando guardava as drogas na residência.



    Sua versão em juízo, portanto, mostrou-se isolada do restante do conjunto probatório, não havendo qualquer indício de que fora coagido a permitir o ingresso dos agentes policiais no imóvel. Além disso, sob o crivo do contraditório, o réu também admitiu que realizava a guarda de drogas ilícitas.



    Ressalta-se que a quantidade de droga apreendida – 159 porções pesando 676,2g de substância de grande potencial lesivo (cocaína), além de 295g de material para mistura (cafeína) –, é sobremaneira indicativa do tráfico, o que, somado aos relatos dos policiais militares e da confissão do réu, não permite desfecho distinto da condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.434/2006. (...)



    De rigor, pois, o provimento ao apelo ministerial para o fim de condenar o acusado nos termos da denúncia” (fls. 5-17, e-doc. 4).



    Contra o acórdão do Tribunal estadual, em 17.2.2025, impetrou-se habeas corpus em favor do recorrido, Rodrigo Prado Santana, no Superior Tribunal de Justiça, com estes pedidos:



    “a) Seja concedida a medida LIMINAR para determinar a expedição do competente Contramandado de Prisão, com base no exposto acima, evidenciando o fumus boni iuris e o periculum in mora; 



    b) Seja no mérito concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, reconhecendo a nulidade quanto às provas obtidas por meio de busca domiciliar irregular, em consonância com o Princípio dos Frutos da Árvore Envenenada, fazendo com que a r. sentença seja manutenida e o r. acórdão seja anulado, com a consequente ABSOLVIÇÃO do Paciente, nos termos dos art. 157, § 1º, e, 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    c) Subsidiariamente requer, seja reconhecida a diminuição de pena pela primariedade do Paciente, contida no art. 33,  § 4º da Lei 11.343/06” (fl. 10, e-doc. 3).



    11. Em 18.2.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 982.040/SP, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, reconhecendo a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrido e a nulidade das provas obtidas:



    “No caso, observa-se que os policiais relatam terem recebido denúncia anônima de que o réu estaria vendendo drogas e, ao o abordarem em via pública, nada com ele foi encontrado. Momento em que ele teria supostamente confessado possuir drogas na sua residência e franqueado a entrada dos agentes de segurança. Como se verifica, não foi realizado prévia investigação para a verificação das informações recebidas, tampouco foi encontrado qualquer entorpecente com o agente. Portanto, in casu, o único elemento apontado como legitimador da entrada dos agentes no domicílio do acusado teria sido, em tese, sua autorização. Todavia, tal versão é negada pelo paciente, já na fase policial – que afirma ter sido coagido.



    Acerca da questão da autorização para entrada na residência, o STJ, apoiado na decisão da Sexta Turma (HC 598.051/SP), em voto do Ministro Rogério Schietti, tem decidido que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. 



    Na hipótese, a negativa do réu e as regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros urbanos, especialmente perante a população mais vulnerável, torna inverossímil a versão apresentada para justificar a busca domiciliar. Logo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a decisão absolutória de primeiro grau, que declarou a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar na casa do paciente, e todas as delas decorrentes, nos autos da Ação Penal n. 1503742-41.2022.8.26.0566, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos/SP. E, consequentemente, seja o paciente colocado em liberdade, ressalvado se estiver preso por outro motivo” (fls. 4-8, e-doc. 12).



    No julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, neste termos:



    “No caso, observa-se que a abordagem – inicial – do ora agravado em via pública já contraria a jurisprudência desta Corte, pois amparada tão somente em denúncia anônima da prática da traficância, que inclusive não se confirmou porque nada foi encontrado na posse do agente. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados no sentido de que caracteriza-se como arbitrária e ilegal a busca domiciliar ou pessoal amparada tão somente em ‘denúncia anônima’, conforme reiterada jurisprudência: (...)



    Na sequência, consta, ainda, que o ora agravado teria confessado informalmente aos policiais ter droga armazenada em sua residência e autorizado a entrada. Todavia, essa versão foi negada em juízo pela defesa. O agravado afirmou ter sido coagido pela polícia a permitir a entrada em sua residência. (...)



    Logo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado, e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree)” 
(fls. 4, e-doc. 31).



    12. Na espécie vertente, pela conclusão do Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal no recorrido e ingressaram na sua residência somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, na busca domiciliar realizada, “158 (cento e cinquenta e oito) microtubos de cocaína” (fl. 12, e-doc. 4), com peso de “aproximadamente 700 gramas de cocaína, e [mais] 300 gramas de cafeína, substância comumente utilizada para mistura e preparo da droga para distribuição a terceiros” (fl. 6, 
e-doc. 4).



    13. No depoimento prestado pelo policial Leandro Wagner de Alcântara, afirmou-se que “a busca pessoal decorreu de informações prévias sobre o envolvimento do [recorrido] com a traficância; da proximidade do local da abordagem a um ponto de tráfico; de estar o acusado com um certo volume em seus bolsos, além de ter saído andando ao perceber a aproximação policial” (fl. 5, e-doc. 4).



    Como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação criminal, “os policiais militares abordaram o [recorrido] na via pública, já munidos de denúncias anteriores acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas” (fl. 5, e-doc. 4).



    14. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    15. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Nesse sentido, citem-se, também:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 1.475.418-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto 
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante